Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pronúncia.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – Pronunciado o acusado e não tendo havido demora injustificada na instrução do feito – em que denunciados quatro réus, um deles citado por edital, outro preso em outro estado, e intimada testemunha por carta precatória -, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 21 do STJ).
3 – Ordem denegada.